Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-39.2023.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002475-39.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA ROSA MARIA DE JESUS - CPF: 043.749.411-00 (APELANTE), IVONEI JOSE DUARTE - CPF: 747.414.701-72 (APELADO), CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA - CPF: 030.746.271-40 (ADVOGADO), ANA ROSA MARIA DE JESUS - CPF: 043.749.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), J. H. J. D. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE
S
:

IVONEI JOSE DUARTE

J. H. J. D.
,
representado por
ANA ROSA MARIA DE JESUS

APELADO
S
:

J. H. J. D., representado por ANA ROSA MARIA DE JESUS

IVONEI JOSE DUARTE

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS –
IM
PROCEDÊNCIA – ACORDO EXISTENTE ENTRE AS PARTES PARA O PAGAMENTO
DE
2
5
,
5
% -
(
VINTE
E CINCO
VÍRGULA
CINCO
POR CENTO) SOBRE O VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO –

VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02

–

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I DO CPC –

SENTENÇA MANTIDA

– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. (Inteligência do artigo
1.694, § 1o

CC.)

Inexistindo prova robusta para amparar o pedido de
majoração

da verba alimentar, deve ser mantido o valor arbitrado de forma razoável pelo juízo de origem.

O ônus da provaincumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(
Art
373, I do CPC)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
J. H. J. D., representado por ANA ROSA MARIA DE JESUS
,
contra sentença
(ID.
2
5
7985216
)
proferida
pelo
Juízo da
Vara
Única
de
Poconé

- MT
, que nos autos d
a

Ação
Revisional
de Alimentos
,

julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido tecido na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo
incólume
a decisão que homologou e fixou ao genitor
IVONEI JOSÉ DUARTE
a obrigação de prestar alimentos aos seus filhos menores na porcentagem de 25,5% do
salário-mínimo
.

CONDENO
a parte Requerente a custas e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre uma anuidade de pensão alimentícia já fixada. Suspendo, todavia, na forma do art. 98, §3o, CPC, a exigibilidade de tais verbas, pois a parte Requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

(...)
”

Em suas razões recursais
, a
parte recorrente
J. H. J. D
.,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
efende
a majoração do percentual arbitrado à título de alimentos
no patamar de
3
0% (
trinta
por cento) sobre o valor do salário-mínimo vigente
.

Recurso

de Apelação tempestivo e
isento do recolhimento de custas
(ID. no
257985222
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID no
257985225
).

O ilustre representante do Parquet, por meio de parecer, opinou pelo
des
provimento
de ambos os recursos

interposto
s e manutenção
inalterada
da sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos
.
(ID no
265309755
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: IVONEI JOSE DUARTE

J. H. J. D., representado por ANA ROSA MARIA DE JESUS
APELADOS: J. H. J. D., representado por ANA ROSA MARIA DE JESUS

IVONEI JOSE DUARTE

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se
deRecurso de Apelação Cível interposto por
J. H. J. D., representado por ANA ROSA MARIA DE JESUS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única de Poconé-
MT, que nos autos da Ação Revisional de Alimentos, julgou
im
procedente os pedidos iniciais,
mantendo
incólume
a decisão que homologou e fixou ao genitor
IVONEI JOSÉ DUARTE
a obrigação de prestar alimentos ao seu filho menor na porcentagem de 25,5% do
salário-mínimo
.

Em suas razões recursais, o apelante
J. H. J. D.
, representado por
ANA ROSA MARIA DE JESUS
, afirma que:
“(...)
reside com a Genitora, que arca com 100% das despesas do Apelante, vez que, o valor anteriormente estipulado a título de alimentos, hoje corresponde ao montante de R$ 360,06 (trezentos e sessenta reais e seis centavos)
.

(...)”

Assevera ainda, que
: “(...)
que os requisitos autorizadores para revisão dos alimentos prestados, foram devidamente preenchidos, especialmente quando o valor pago se mostra insuficiente para suprir a necessidade do Alimentado, como exposto acima, bem como, considerando que o novo valor pleiteado, 30% (trinta por cento) do
salário-mínimo
vigente, observa
o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)”

Noutro giro,
o apelado rebate as alegações do recurso, afirmando
que:
“(...)
O valor atualmente fixado de 25,5% do
salário-mínimo
é compatível com as necessidades do menor e as possibilidades financeiras do Apelado, não havendo qualquer motivo para alteração.

(...)”

Pois bem.

Desta feita, e
xtrai-se da
regra contida no § 1o, do art. 1.694 do CC, que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Por sua vez, o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que:

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Da exegese dos artigos acima transcritos extrai-se que compete aos genitores a obrigação de sustentar seus filhos, e o critério jurídico para se fixar o montante a ser pago a título de pensão alimentícia é a conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando.

Na hipótese,
salienta-se
que é
presumida, porquanto é ainda menor de idade,
ou seja, as
crianças acarretam a mais ampla gama de gastos, que vão daqueles mais básicos, como vestuário, alimentação e educação, até àqueles inerentes ao lazer.

Neste sentido, convém transcrever o disposto no art. 1695, do Código Civil
:

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Contudo, embora as necessidades
do alimentado
sejam presumíveis, não se pode deixar de destacar que o valor arbitrado a título de alimentos deve se adequar às possibilidades daquele de quem os presta. Até porque, é cediço que a fixação dos alimentos repercute fortes efeitos jurídicos, considerando a possibilidade de prisão para o caso de não pagamento.

Assim, os alimentos devem ser fixados em valor razoável que permita o adimplemento e de modo a garantir maior segurança para o alcance do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, bem como uma condição de vida ao filho compatível com a de seu genitor.

In
casu
,
nota-se que a parte recorrente
J. H. J. D.
, representado por
IVONEI JOSE DUARTE

não trouxe aos autos,
o mínimo de comprovação
efetiva das
alegadas despesas suportadas pela sua genitora.

A
demais, sabe-se que
meras alegações acerca das despesas suportadas, de forma isolada, não se mostram
capaz de comprovar a
necessidade de majoração dos alimentos fixados pelo juízo
a quo
.

Isto porque
, sabe-se que o patamar arbitrado de
25,5
% (
vinte e cinco vírgula cinco
por cento) sobre o valor do
salário-mínimo
,

mostra-se medida cabível e em consonância com a jurisprudência pacificada, pois a verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, sendo imprescindível, para a
majoração
do
“quantum” fixado, que haja prova significativa da impossibilidade financeira do alimenta
ndo
, o que não ficou comprovado nos autos.

Convém ressaltar que, a recorrente alcan
çará
a idade de 1
5
(
quinze
) anos em
25/05/2010
, sendo que a alimentand
o
está sob os cuidados da genitora, que também possui o dever de contribuir para o seu sustento.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INSTRUÇÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE MEMORIAIS QUE NÃO AFETA O DESLINDE DO CASO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – MEAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO CORRETAMENTE DELIMITADA – VALOR ADEQUADO DE PENSÃO PARA FILHO MENOR
– PEDIDOS DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 –
CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.”

(N.U 1001904-24.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2024, publicado no DJE 19/09/2024)

Ademais,
nada obsta a revisão do
quantum
fixado, sobrevindo qualquer alteração na situação socioeconômica das partes, devidamente comprovada.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
de
J. H. J. D
,
representado por
ANA ROSA MARIA DE JESUS

e,
em
conso
n
ância com o parecer ministerial, NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
,
fixados pelo Juízo de 1o Grau em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento)
sobre o proveito econômico
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025